Tribunal: TJPA
Processo: 0809622-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809622-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALEX DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809622-40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HELLANE RODRIGUES DE FREITAS.

PACIENTE: ANTÔNIO ALEX DA SILVA LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E PERICULOSIDADE DO COACTO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser mantida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal;

2.

In casu
, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social e perplexidade gerada pelos crimes cometidos, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta dos delitos e o seu respectivo
modus operandi
;

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 01 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO ALEX DA SILVA LIMA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-B c/c artigo 288, Parágrafo Único do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado.

A impetrante alega que o paciente está preso há mais de 02 (dois) anos, sendo que nos autos da execução penal nº 0004293-12.2020.8.14.0401, foi concedido o regime semiaberto, entretanto, tendo em vista a prisão decretada nestes autos (ação penal nº 0000401-92.2020.8.14.0111), o coacto não poderá progredir de regime e usufruir das saídas temporárias, desta forma, considerando o prazo de manutenção da custódia preventiva, 02 (dois) anos, entendendo a impetrante que a liberdade do paciente não colocará risco ao andamento processual.

Relata também que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por esse motivo requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva, sendo expedido o alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 10282036 - páginas 1 e 2). As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 10334402 - páginas 1 a 5). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10371161 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia
30/01/2020
, por volta das
00H45
, na agência bancária do Bradesco, no município de Ipixuna do Pará, o coacto na companhia de cúmplices, todos fortemente armados, chegaram na agência bancária em 02 (dois) veículos. 05 (Cinco) indivíduos ficaram na parte externa, realizando a contenção e controlando os reféns, e 02 (dois) entraram para explodir o cofre. Após concluírem a subtração do dinheiro, os autores do roubo fugiram pelo “Ramal da 13”, onde atearam fogo em um dos veículos e liberaram os reféns.

Ainda segundo o coacto foi alugada uma residência no bairro Buritis, no município de Paragominas que serviu de apoio para a associação criminosa e foi para onde fugiram após o roubo. Os responsáveis por abrir o cofre foram os corréus Simão Rocha de Carvalho (vulgo Cabeludo), Paulo Garcia da Rocha (vulgo Pernambuco ou Perna) e Júlio do Nascimento Nonato (vulgo Tio).

Quanto aos demais, foram responsáveis por ficar em frente à agência bancária fazendo a contenção para impedir a chegada da polícia. Durante a ação criminosa a associação criminosa mantive mais ou menos 08 (oito) pessoas de refém e somente as liberaram em um ramal que sai na BR-316 no km 88 após o posto da Polícia Rodoviária Federal.

Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Consta nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, o paciente obteve o benefício de progressão para o regime semiaberto e, na oportunidade, foi-lhe deferida saída temporária, contudo, tal ordem deixou de ser cumprida em razão de pesar contra o paciente outra ordem de prisão.

Abrange a presente impetração a ausência dos requisitos necessários para a prisão, entretanto, é cediço que em no ordenamento jurídico pátrio a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, presentes indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se,
in casu
, que a autoridade
a quo
fundamentou a decisão que manteve a prisão preventiva da seguinte forma,
in verbis
:

[...]Compulsando os autos, a despeito do pleito dos requerentes, extrai-se que os aludidos pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cedilho que a prisão preventiva e decretada, mantida ou revogada conforme o estada da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art, 312, do CPP.
É sábio que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos - “aliquid novi, registrando-se que permanece os mesmo pressupostos e fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor dos requerentes, às fls. 92/97 e 30/33, dos autos das medidas cautelares de prisão preventiva, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos, segundo o conjunto probatório constante do feio arrebanhado aos autos até o momento. Com efeito na espécie, pois verifico ainda presentes os pressupostos e fundamento da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris) - consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, segundo as provas da materialidade e na existência de autoria, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento bem como o periculum libertais (periculum in mora), existência na garantia da ordem pública, também de acordo com as provas apresentadas nos autos no momento, ressaltando-se que, conforme a denúncia e as declarações prestadas, em sede policial, pelo acusado ANTÔNIO ALEXA DA SILVA LIMA (fls. 36/39 do IPL), corroborada pelo reconhecimento de fls. 41/45, ADAKTO ARAUJO PORTEL teria a função, juntamente com os outros réus, de ficar em frente à agencia bancaria realizando a contenção, com o fito de evitar a aproximação da Policia, havendo, destarte, indicativos de que o grupo criminoso teria praticado o crime de roubo narrado na exordial acusatória, contra uma agencia bancaria localizada na cidade de Ipixuna do Pará, ação realizada com extrema audácia, uso de armas de grosso calibre, na modalidade conhecia como “Novo Cangaço’, causando terror e desespero à polução local, indicando a periculosidade real do ora requerente e a extrema gravidade concreta do crime. No tocante ao réu, ANTÔNIO ALEX DA SILVA LIMA (confessou em sede policial o crime fls. 36/39 do IPL), o mesmo teria confessado, em sede policial a participação no crime de roubo narrado na exordial, sendo que o mesmo teria a função de jogar “miguelitos” na estrada ao balneário Bambu até a entrada da cidade de Ipixuna do Pará.

Aduz a denúncia, ainda, que, ANTÔNIO ALEXA DA SILVA LIMA, teria, no dia de sua prisão levado uma guarnição da polícia civil a um sitio, localizado no Município de Paragominas, onde estaria escondido os armamentos utilizados no roubo, bem como onde estaria o dinheiro proveniente do mencionado crime, sendo que no sitio foram encontrados cinco fuzis, uma espingarda calibre 12 dois rádios HT, munições, coletes balísticos, explosivos, balaclavas, mascaras, roupas camufladas, entre outros objetos que teriam sido utilizados nos crimes. Ressalta-se, ainda, que conforme as investigações na residência da genitora do réu ANTÔNIO ALEXA DA SILVA LIMA, fora encontrada a quantia de R$ 12.826,00, que seria proveniente do crime, conforme laudo de apreensão de fl. 51, do IPL.

-Gize-se que quanto à declaração juntada nos autos, que aduz que ANTÔNIO ALEX DA SILVA LIMA, não teria “acusado” os demais réus, bem como o que mesmo não teria participado do crime, com a devida vênia, em um juízo perfunctório, próprio deste momento, onde a cognição é não exauriente, ressai que o aludido documento sequer se encontra assinado, não tendo, ademais, o condão de per si, autorizar a revogação ora requerida, mormente tendo em conta declarações prestadas pelo mesmo, em sede policial perante uma autoridade devidamente constituía (fls. 36/39), sendo que inclusive, consta do referido interrogatório, que o mesmo me nenhum momento foi forçado a colaborar, sendo que o fez pensando em sua filha que agredido de nenhuma forma.[...]

Analisando a decisão combatida, percebe-se que o
magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente a decisão, ressaltando que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/09/2022